Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700722-40.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IANDRA BENTO CALIXTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELDIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Iandra Bento Calixto (ID no 24393443, págs. 1-40) contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente os pedidos iniciais (IDs no 24393417, págs. 1-5; no 24393423, págs. 1-3). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à autora, motivo pelo qual não providenciou o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Iandra Bento Calixto, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao recolhimento do preparo. 10. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados, Distrito Federal e Eldimar de Oliveira Nascimento, para se manifestarem quanto aos documentos eventualmente juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. 11. Oportunamente, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO